Tribunal: CARF
Processo: 10840.720624/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.720624/2008-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAGALY DOS REIS VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O indeferimento da solicitação de perícia não enseja a nulidade da decisão de
primeira instância. A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou
perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720624/2008-74
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720624/2008-74

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 29/32), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 20.641,12.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 104/112):
- o auto de infração contém vício formal concretizado pela falta de assinatura do
auditor-fiscal, elemento essencial do ato;
- comprovou as despesas médicas mediante apresentação de recibos e extratos
bancários, dos quais constam saques em valor suficiente para justificar as despesas,
bastando ao auditor-fiscal efetuar o cotejamento dos citados documentos;
- efetuou os pagamentos em espécie, o que não é vedado pela legislação;
- os recibos representam ato jurídico perfeito, em sua forma e conteúdo, inexistindo
prova da falsidade alegada pelo fisco, que os considerou inidôneos;
- o fisco deve submeter-se aos princípios do contraditório e ampla defesa;
- requer provar o alegado por todos os meios de prova legalmente admitidos,
especialmente perícia financeira nos extratos bancários.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 10a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICA.
A notificação de lançamento emitida por meio eletrônico prescinde de assinatura da
autoridade lançadora, por expressa previsão legal. Não há de se falar em nulidade da
notificação fiscal se restaram cumpridos todos os requisitos essenciais previstos pelo
artigo 11 do Decreto n.o 70.235/72.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas que tiveram por
beneficiário o contribuinte ou seus dependentes, assim considerados na forma da
legislação do imposto de renda, está condicionado a previsão legal e à sua
comprovação, tanto em termos da efetividade dos serviços prestados como dos
correspondentes pagamentos.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte apresentar documentos que constituam prova inequívoca de
efetiva prestação de serviços e efetivo pagamento, estando a autoridade fiscal
legalmente autorizada a não se satisfazer apenas com a apresentação de recibos, ainda
que contenham todos os requisitos formais.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em momento processual diverso, salvo exceções
legalmente previstas.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720624/2008-74

A legislação prevê a possibilidade de realização de perícia quando se fizer necessária ao
deslinde da questão em litígio. O requerimento de perícia deve vir acompanhado dos
motivos que a justifique, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, nome, endereço e qualificação profissional do perito indicado pela parte.
Considera-se não formulado o pedido que não observe os requisitos legais
estabelecidos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 11/10/2011 (e-fls. 115), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 11/11/2011 (e-fls. 116/121) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Entende que é inquestionável a configuração do cerceamento de defesa no caso
presente, eis que o objetivo principal da prova no processo é estabelecer, dentro dos autos, a
verdade fática ou se chegar o mais próximo possível dela.
- Discorre sobre o princípio da verdade material e sustenta que a regra contida no
art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72 é ilegítima e inconstitucional.
- Aduz que os extratos bancários comprovam os pagamentos dos serviços médicos
lançados em sua declaração anual e a efetiva realização dos mesmos, apesar de, eventualmente,
não serem coincidentes em datas e valores com os recibos. Analisa os pagamentos efetuados às
profissionais Maria Del Pilar, Claudia Mara Pedrosa e Mariana Luiza Aron.
- Alega que, apesar de patentemente demonstrado que os recibos apresentados à
fiscalização fazendária e juntados aos autos são idôneos e totalmente aptos a justificar a dedução
realizada, estes foram totalmente ignorados pelo órgão Julgador, que os considerou
insuficientemente verossímeis. Afirma, contudo, que os documentos são hábeis e cabais para
comprovar a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados, sendo totalmente
pertinentes as despesas médicas lançadas e sua declaração.
- Apresenta jurisprudência nesse sentido.
- Requer a anulação da decisão atacada em face do cerceamento de defesa
consistente na negativa do direito de realização da perícia contábil e financeira nos extratos
bancários que instruem os autos ou, analisado o mérito recursal, a reforma da decisão proferida
para que seja afastada a exigência.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a contribuinte suscita a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de seu direito de defesa, haja vista que o Colegiado a quo indeferiu a realização de
perícia contábil e financeira solicitada na Impugnação.
Cumpre ressaltar, contudo, que a autoridade julgadora de primeira instância é livre
para formar sua convicção na apreciação de provas, podendo determinar a realização de
diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Conclui-se, portanto, que o indeferimento da solicitação de perícia não é motivo
suficiente para declaração de nulidade da decisão recorrida, ao contrário do que sustenta a
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720624/2008-74

interessada. A finalidade do exame pericial é elucidar questões comprometidas que demandem o
auxílio de um especialista em determinado ramo específico de conhecimento, não sendo essa a
situação dos autos.
Importa registrar, ainda, que o pedido de perícia foi feito de forma genérica, sem
atender aos requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, como bem pontuado no
acórdão de impugnação, tendo sido considerado não formulado, nos termos do §1o do mesmo
artigo.
Assim, considerando o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72 e tendo em
vista que não houve cerceamento do direito de defesa no caso concreto, deve ser afastada a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa das
despesas declaradas para Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por falta de comprovação e para
Maria Del Pilar Lorenzo Jimenez e Camila Pustiglione Garcia Leme por não ter a interessada,
regularmente intimada, demonstrado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária
coincidente em datas e valores com os recibos apresentados (e-fls. 11/12, 31, 33).
O acórdão de primeira instância manteve o lançamento por entender que os
elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls.
107/110).
Relativamente às despesas com Maria Del Pilar Lorenzo Jimenez e Camila
Pustiglione Garcia Leme, verifica-se que a recorrente não trouxe à sua defesa nenhum
documento capaz de demonstrar a correspondência entre suas movimentações financeiras e os
recibos por ela exibidos, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos
emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova
caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se
que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados,
mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720624/2008-74

A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira da interessada, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ela apresentados.
Quanto à despesa com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, nenhum
documento comprobatório foi juntado à defesa, permanecendo a pendência apontada no
lançamento.
Vale registrar que as despesas com Claudia Mara Pedrosa e Mariana Luiza Aron
mencionadas no Recurso Voluntário não constam sequer da Declaração de Ajuste em exame,
não havendo litígio a ser analisado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.940 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720624/2008-74

Por fim, no que concerne à alegação de inconstitucionalidade trazida pela
recorrente, cabe reproduzir o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital